Tribunal: TJES
Processo: 5000907-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000907-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: WANDERSON PIOL BATISTA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000907-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS: WANDERSON PIOL BATISTA e THUANE NOGUEIRA MARTINS

JUIZ: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido de tutela antecipada manejado pelos agravados em ação ordinária.

A agravante assevera em suas razões recursais
, em suma, que
“não se verificara a plausibilidade do direito posto que, além de a avença ser irretratável e irrevogável, o próprio instrumento contratual traz, para a hipótese de rescisão, que os valores serão devolvidos de forma parcelada de modo que, da determinação para restituição imediata dos valores decorre evidente perigo de dano”,
até mesmo em razão da irreversibilidade da medida. Prossegue pontuando, ainda, a impossibilidade de estabelecer-se multa diária por descumprimento de obrigação de pagar.

Em decisão inaugural

restou deferid
o

em parte
o efeito suspensivo

ao recurso apenas para obstar a incidência da multa diária fixada pelo magistrado
a quo
.

Em
contrarrazões

a parte agravada argui intempestividade do agravo,
pugnando, na eventualidade, pelo desprovimento recursal.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000907-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS: WANDERSON PIOL BATISTA e THUANE NOGUEIRA MARTINS

JUIZ: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido de tutela antecipada manejado pelos agravados em ação ordinária.

A agravante assevera em suas razões recursais
, em suma, que
“não se verificara a plausibilidade do direito posto que, além de a avença ser irretratável e irrevogável, o próprio instrumento contratual traz, para a hipótese de rescisão, que os valores serão devolvidos de forma parcelada de modo que, da determinação para restituição imediata dos valores decorre evidente perigo de dano”,
até mesmo em razão da irreversibilidade da medida. Prossegue pontuando, ainda, a impossibilidade de estabelecer-se multa diária por descumprimento de obrigação de pagar.

Em decisão inaugural

restou deferid
o

em parte
o efeito suspensivo

ao recurso apenas para obstar a incidência da multa diária fixada pelo magistrado
a quo
.

Em
contrarrazões

a parte agravada argui intempestividade do agravo,
pugnando, na eventualidade, pelo desprovimento recursal.

Como dito, s
ustenta
a parte
agravad
a
que a peça recursal fora interposta intempestivamente, eis que não se poderia desconsiderar a intimação levad
a
a efeito pelo Diário de Justiça
em data de 21.02.2020.

Ocorre que, após consulta ao sítio desta Egrégia Corte, especialmente no e-diário de referida data, pude constatar que a intimação
mencionada sequer
co
ntemplara os nomes dos advogados dos ora agravantes, situação esta suficiente a afastar a alegação
dos agravados
em tomá-la como marco inicial do prazo para o manejo da presente irresignação,
até mesmo porque o
§ 2º,
do art. 272, do CPC dispõe

que

"sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.

Sendo assim, tendo a posterior intimação pelo Diário de Justiça concernente à decisão ora atacada sido efetivada em
27.01.2021
, inconteste a tempe
s
tividade de sua interposição ocorrida em
19.02.2021,
eis que observado o prazo legalmente previsto para tanto,
razão pela qual
rejeito a arguição de intempestividade recursal.

Ultrapassada tal questão,
esclareço tratar a demanda de origem de ação na qual os agravados perseguem, em síntese, a restituição dos valores pagos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

T
rago à baila excerto da decisão agravada,
in verbis:

“
CONCEDO a tutela provisória de evidência para:1) declarar resolvido o contrato objeto desta ação na data de 18.10.2016; e 2) determinar à parte requerida que restitua à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor das parcelas pagas em razão do negócio ora em análise, corrigido pelo índice contido no contrato, ressalvando-se o percentual de retenção de 20%, que será alvo de deliberação em momento oportuno (sentença). Na hipótese de descumprimento do item 2, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Pois bem. É
sabido que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática da repetitividade (REsp nº 1300418/SC) fixou a tese, a qual originou a Súmula 543/STJ, no sentido de que
“N
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Assim, a pretensa devolução parcelada dos valores adimplidos pelos agravados, a despeito de previsão contratual neste sentido, não encontra amparo na jurisprudência pátria,
eis que deve ser a restituição realizada de forma imediata,
razão pela qual não merece retoque a decisão vergastada neste aspecto.

Seguem precedentes emanados desta Egrégia Corte Estadual
exatamente neste sentido, vejamos
:

“
(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou precedente segundo o qual a rescisão do contrato por culpa do promitente comprador, como na hipótese em apreço, impõe a restituição dos valores pela construtora/incorporadora de forma imediata e parcial (enunciado nº 543 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170050170, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

“
(...) 3)A respeito do valor a ser restituído ao promitente comprador em caso de rescisão contratual, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado da Súmula nº 543, o qual dispõe que Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (...)”
.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151636859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Todavia, no que se refere à imposição de multa diária levada a efeito pela decisão agravada, esta Egrégia Corte, também com esteio no posicionamento do C. STJ, entende que
“
em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189000406, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)
.

Válido trazer à baila julgado recente do Sodalício Tribunal a este respeito,
in verbis:

"(...) A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes" (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1825809/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

Destarte,
tendo a decisão judicial vergastada determinado ao recorrente o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa em favor da parte agravada,
manifesto-me pela impossibilidade de aplicação da multa diária determinada pelo Juízo primevo.

Por tais razões,
rejeito a arguição de intempestividade recursal
,
de modo que

CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao
recurso
para reformar parcialmente a decisão vergastada
apenas para afastar a incidência da multa diária fixada pelo magistrado
a quo
na hipótese
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA. RESCISÃO DE CONTRATO.
Promessa de compra e venda de imóvel.
RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Recurso
conhecido e
provido
EM PARTE
.

I –
A
pós consulta ao sítio desta Egrégia Corte, especialmente no e-diário de referida data,
constatou-se
que a
primeira
intimação
realizada no Diário de Justiça
sequer
co
ntemplara os nomes dos advogados dos agravantes, situação esta suficiente a afastar a alegação
dos agravados
em tomá-la como marco inicial do prazo para o manejo da presente irresignação,
até mesmo
pelo que dispõe o

§ 2º,
do art. 272, do CPC
.

I
I -
Sendo assim, tendo a posterior intimação pelo Diário de Justiça concernente à decisão ora atacada sido efetivada em
27.01.2021
, inconteste a tempe
s
tividade de sua interposição ocorrida em
19.02.2021,
eis que observado o prazo legalmente previsto para tanto,
razão pela qual rejeito
u-se
a arguição de intempestividade recursal.

I
II -
É
sabido que
o C.
STJ
em julgamento submetido à sistemática da repetitividade (REsp nº 1300418/SC) fixou a tese, a qual originou a Súmula 543/STJ, no sentido de que
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

I
V -
A pretensa devolução parcelada dos valores adimplidos pelos agravados, a despeito de previsão contratual neste sentido, não encontra amparo na jurisprudência pátria,
eis que deve ser a restituição realizada de forma imediata
.

V -
N
o que se refere à imposição de multa diária levada a efeito pela decisão agravada, esta Egrégia Corte, também com esteio no posicionamento do C. STJ, entende que em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor.

V
I
-
Recurso
conhecido e

provido
em parte
para reformar parcialmente a decisão vergastada
apenas para afastar a incidência da multa diária fixada pelo magistrado
a quo
na hipótese
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.